Tribunal: STF
Processo: Rcl 55873
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 5513228.44.2018.8.09.0000, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE nº 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral).



    A parte reclamante narra que o Juízo de origem concedeu a segurança, determinando-lhe o fornecimento dos medicamentos Vemurafenibe 240 mg e Cobimetinibe 20mg para o tratamento de saúde de Luzvânia Maria Borges Santos, a qual é portadora da patologia melanoma metastático no cérebro (CID C43). 



    Informa que a autoridade reclamada negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário por compreender que o acórdão recorrido estava em consonância com o Tema 793 da repercussão geral.



    O Estado de Goiás pondera que, embora 



    “o STF tenha reafirmado a jurisprudência acerca da responsabilidade solidária entre os entes federados para o fornecimento de medicamentos, no julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178, o Plenário acrescentou a orientação de que ‘compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’.”



    Defende, assim, que ,



    “considerando a completude dos parâmetros delineados no julgamento do Tema 793, para a correta aplicação da tese consolidada pelo STF, seria necessário que aquela corte (i) direcionasse a obrigação de fornecimento de tratamento oncológico para a União e determinasse o ressarcimento ao Estado de Goiás; e, por conseguinte, (ii) reconhecesse sua incompetência para julgar a causa, remetendo o feito à Justiça Federal.”



    Requer seja deferido o pedido liminar para suspender o andamento do Processo nº 5513228- 44.2018.8.09.0000.



    No mérito, pugna pela 



    “a procedência desta Reclamação, cassando-se a decisão da Presidência do TJGO que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Goiás, para que o órgão julgado exerça o juízo de retratação e aplique ao caso a íntegra da tese sedimentada no julgamento do RE 855.178;”



    É o relatório. Decido.



    O Estado de Goiás suscita que há equívoco na aplicação, pelo TJGO, do precedente de observância obrigatória do STF, cuja tese tem a seguinte redação:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tema 793 RG)



    Essa tese foi fixada no julgamento dos embargos declaratórios no RE nº 855.178/SE, “nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão”, o qual recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (Plenário, DJe de 16/4/2020)



    No voto-vista condutor do acórdão no RE nº 855.178/SE-ED, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos, à guisa de conclusão:



    “[...]



    3. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;



    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (grifos nossos)



    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da composição do polo passivo em ações prestacionais de saúde sob a ótica do entendimento firmado no Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral, reconheceu-se a repercussão geral do debate suscitado no RE nº 1.366.243 (DJe de 13/9/22), oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”.



    A presente reclamação tem em referência processo com ordem de fornecimento de medicamento a paciente em tratamento de câncer. 



    O acórdão reclamado foi assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA FUNDAMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 793. Uma vez que a matéria versada no presente feito amolda-se àquela apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do representativo da controvérsia (RE n. 855.178/SE – Tema 793), e tendo o acórdão objeto do recurso extraordinário julgado no mesmo direcionamento do acórdão paradigma, nega-se provimento ao Agravo Interno interposto da decisão que negou seguimento àquele recurso constitucional. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 2, p. 295). 



    Por sua vez, a segurança foi concedida nos seguintes termos:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OITIVA DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO DO PODER JUDICIÁRIO (NAT-JUS). TEMA 793/STF. TEMA 106/STJ. APLICABILIDADE. RENOVAÇÃO PERIÓDICA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. MULTA DIÁRIA E BLOQUEIO DE VERBAS. 1. Não há que se falar em inadequação da via eleita, tampouco em ausência de prova pré-constituída, porquanto os documentos que instruem a petição inicial do mandado de segurança mostram-se suficientes para a comprovação da moléstia que acomete a paciente, da terapia medicamentosa necessária à sua recuperação e da negativa do impetrado em fornecê-la. 2. Desnecessária a oitiva do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-Jus) se já esclarecidos todos os elementos técnicos relativos à prescrição médica, ressaltando-se que essa consulta é opcional. 3. A jurisprudência dos tribunais pátrios firmou o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são partes legítimas para figurar no polo passivo nas demandas cuja pretensão é o fornecimento de medicamentos, terapias e tratamentos imprescindíveis à saúde do cidadão, podendo a ação ser proposta em face de quaisquer deles . 4. Ainda que a União realize assistência oncológica aos pacientes por meio das Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) e dos Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), a saúde, direito de todos, é dever do Estado nas suas esferas administrativas, devendo ser suportada por cada um dos entes federados, quais sejam, a União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios . 5. Conforme reconhecido pelo Estado de Goiás na contestação, não há como ser deferido nestes autos o reconhecimento da possibilidade de ressarcimento pela União do gasto com o medicamento, em razão da União não integrar a lide, o que não impede, todavia, a utilização da via administrativa para esse fim. 6. Na presente hipótese, estão presentes os critérios fixados no julgamento dos recursos afetados ao Tema 106 pelo Superior Tribunal de Justiça. 7. Nos termos do Enunciado nº 2 de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, é necessária a renovação periódica do relatório médico, no prazo legal ou razoável, sob pena de perda de eficácia da medida . 8. Aplicável ao caso em comento a recomendação contida no Enunciado 7 do Conselho Nacional de Justiça, de inclusão do paciente no cadastro, acompanhamento e tratamento junto a uma unidade Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – CACON ou Unidade de Assistência de alta Complexidade – UNACON. 9. Segundo o posicionamento adotado pelo Tribunal da Cidadania nos autos do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 42.489/GO, é admissível a imposição de multa diária (astreintes) a ente público, bem como o bloqueio de verbas públicas, para compeli-lo a fornecer medicamento a pessoa desprovida de recursos financeiros, mormente considerando que tal sanção reveste-se de legalidade e tem por escopo a eficácia do provimento jurisdicional ordenatório. SEGURANÇA CONCEDIDA.” (e-doc. 2, p. 191 - grifei).



    A Portaria nº 874/2013 do Ministério da Saúde, atualmente em vigor, instituiu a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, sendo o atendimento ao usuário do SUS realizado por meio de “redes de atenção regionalizadas e descentralizadas” (art. 5º II) e orientado pelo princípio do cuidado integral, incluindo o diagnóstico, o estadiamento e o tratamento de neoplasias malignas.



    O tratamento ao portador da enfermidade é prestado no SUS por hospitais habilitados como Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) e Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), bem como pelos Hospitais Gerais com Cirurgia Oncológica (Portaria nº 874/2013, art. 26, III, b).



    No tocante a medicamentos antineoplásicos dispensados na estrutura do SUS, cabe destacar que o Ministério da Saúde e as Secretarias estaduais e municipais de saúde não os fornece diretamente; os fármacos são adquiridos pelas UNACON ou CACON, conforme esquema terapêutico adotado em cada unidade, observados, quando existentes, protocolos e diretrizes reconhecidas pelo Ministério da Saúde. 



    Em outras palavras, a unidade hospitalar habilitada como UNACON ou CACON é quem fornece diretamente a medicação ao usuário do SUS por si assistido, sendo ressarcida pelo Ministério da Saúde conforme tabela de procedimentos registrados no SUS, os quais não referem medicamentos, mas situações tumorais específicas, independentemente do esquema terapêutico adotado.



    A assistência à saúde por meio de UNACON ou CACON é previsto na norma de regência como “tratament[o] especializad[o] de alta complexidade e densidade tecnológica para as pessoas com câncer” (Portaria nº 874/2013, art. 26, III).



    É de se observar, ainda, que o financiamento de medicamentos no SUS segue a lógica da complexidade do tratamento da doença, da garantia da integralidade do tratamento da doença por meio de linhas de cuidado e da manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do SUS.



    Dessa óptica, a Constituição Federal, ao estabelecer a competência comum de “cuidar da saúde” (art. 23, inciso II) definiu uma responsabilidade estruturada em níveis de atuação consentâneos com as atribuições próprias da repartição federativa, elemento essencial à construção do modelo de atenção à saúde reformador nela propugnado. 



    Tratando-se, na origem, de demanda para fornecimento de medicamento em tratamento especializado de alta complexidade, cuja diretriz terapêutica é de responsabilidade do Ministério da Saúde e sob a responsabilidade financeira da União, entendo que o debate está compreendido na temática do Tema 1234 RG. 



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.366.243 RG – Tema 1234), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento no Tema 793 RG, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.366.243 RG (Tema nº 1234 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observado os precedentes obrigatórios. Preservam-se i) o poder geral de cautela do juízo estadual e ii) os efeitos de eventual provimento cautelar deferido no Processo nº 5513228- 44.2018.8.09.0000.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada i) do trâmite da presente reclamação e ii) que eventual recurso contra a decisão proferida deve ser protocolizado no STF, com início do prazo a partir da referida ciência.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente